Tribunal: TJDFT
Processo: 0745020-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745020-95.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda Embargados: NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda Diego Uriell Pereira Botelho Hugo Linneker Pereira Botelho Rilker Rainer Pereira Botelho Otaviano Rodrigues Filho D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 64293765). De acordo com as regras previstas nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se Otaviano Rodrigues Filho no prazo de 10 (dez) dias, e os demais embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator